Tribunal: TJSP
Processo: 1010198-37.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃo - AUSÊNCIA - AUTOR - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ART. 373, i, DO CPC - INEXISTÊNCIA - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - NOME - INSERÇÃO EM ÓRGÃO CADASTRAL - RÉU - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, DO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃo - AUSÊNCIA - AUTOR - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ART. 373, i, DO CPC - INEXISTÊNCIA - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - NOME - INSERÇÃO EM ÓRGÃO CADASTRAL - RÉU - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.